Tribunal: TJPA
Processo: 0801928-54.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801928-54.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: LUIS FERNANDO DE JESUS COELHO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA DO SISTEMA PENAL. ALTERAÇÃO DA DATA BASE. POSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR.
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.

VISTOS, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 19 de abril de 2021.

Desa.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO,
interposto em favor
LUIS FERNANDO DE JESUS COELHO,

contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que indeferiu pedido formulado pela defesa para retificação dos cálculos da pena e alteração da data base.

Alega a defesa que o agravante fora condenado a cumprir pena de 16 anos, 07 meses e 26 dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, após liquidação de sentença, pela prática de dois crimes; que o cumprimento da pena teve início em 21/02/2016, registrando o agravante em seu desfavor uma fuga, ocorrida em 18/03/2017, sendo recapturado em 12/03/2019.

Afirma que a decisão que homologou o incidente de execução é ambígua, pois ora afirma que o recorrente praticou delito novo e ora que fora recapturado sem a prática de novo delito, afirmando, contudo, que o mesmo apresenta mau comportamento, alterando a data base para 12/03/2019; que formulado pedido para retificação dos cálculos, tal foi indeferido.

Em contrarrazões o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do agravo.

Em ID 4682540, mantida a decisão pelo magistrado singular.

Em parecer, ID 4761663, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
não
provimento
do agravo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já relatado, de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto em favor
LUIS FERNANDO DE JESUS COELHO,

contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que indeferiu pedido formulado pela defesa para retificação dos cálculos da pena e alteração da data base.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução

Penal - LEP) dispõe, em seu artigo 50, inciso II, que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que fugir, prevendo ainda, no art. 118, I, a possibilidade de regressão a regime de cumprimento de pena mais rigoroso, sendo dever do apenado não participar de qualquer movimento, individual ou coletivo, de fuga, conforme preceitua o art. 39, IV, do referido diploma legal, não havendo qualquer ilegalidade na decisão do magistrado que reconheça como falta grave tal proceder, sendo tal decisão devidamente precedida pelo competente PAD, como no presente caso, apesar de cópia deste não ter sido juntada aos autos pela defesa, mas esta mesma afirma sua ocorrência.

Impende ressaltar que o cometimento de falta grave enseja a alteração da data base para concessão de benefícios, exceto para livramento, indulto e

comutação, conforme entendimento já pacificado pelo STF e pelo STJ, sendo neste sentido a remansosa jurisprudência, a saber:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
A fuga do reeducando do cumprimento da pena é considerada falta grave (artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal) ensejando, por consequência, a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para a concessão de benefícios,
não havendo que se falar em prequestionamento para fins de possíveis interposições de recursos às Cortes Superiores. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AGEPN: 03660796020168090175, Relator: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 28/03/2017, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2265 de 11/05/2017)

Assim, em que pese as alegações do impetrante, como resta evidenciado pelos documentos acostados aos autos, o agravante possui mau comportamento carcerário por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução da pena, pois fugiu da instituição penal, restando evidenciada a prática de falta grave, não havendo que se falar em
bis in idem
uma vez que as sanções previstas nos artigos 53 e 118 da LEP podem ser aplicadas simultaneamente.

Nesse sentido já é a jurisprudência pátria:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SUPERIOR SEDIMENTADA. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Agravo em Execução Penal e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR Relator (4706531, 4706531, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-15)

RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE HOMOLOGA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) EM QUE FOI RECONHECIDA FALTA GRAVE, REVOGA DIAS REMIDOS E ALTERA A DATA-BASE PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS. RECURSO DO APENADO. 1. PROVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO DO DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. 2. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. PROPORCIONALIDADE. 1. A competência para apuração e reconhecimento de falta grave no âmbito da execução penal é do diretor da unidade prisional, cabendo ao magistrado somente o controle de legalidade do indispensável procedimento administrativo disciplinar e a imposição das sanções que contam com cláusula de reserva de jurisdição, sendo vedada incursão judicial no mérito administrativo. 2.
A imposição cumulada, decorrente da prática de
falta grave
, de isolamento cubicular e suspensão de direitos pela Autoridade Penitenciária, e de perda de dias remidos e alteração da data-base pela Judiciária, não é desproporcional e tampouco representa bis in idem.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0010844-13.2017.8.24.0020, de Criciúma, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 20-02-2018).

Tem-se que a data-base é o termo firmado para a contagem de prazos, e, em se tratando de
fuga
, esta é alterada para o dia da recaptura do apenado e só não atinge a contagem de prazo para livramento condicional,
indulto
e comutação,
não havendo como se acolher as teses recursais, devendo ser
mantida a decisão recorrida que alterou a data-base para o dia da recaptura.

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém/PA, 19 de abril de 2021
.

Desa.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/05/2021